Tribunal: TJSP
Processo: 0029429-86.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO – Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública – Impugnação – Extinção da execução – Decisão que reconhece o adimplemento da obrigação – Condenação do Estado de São Paulo ao recálculo do valor dos ganhos dos autores aplicando-se os critérios de conversão de vencimentos em URV, ditados pela Lei Federal n.o 8.880/94 e ao pagamento das diferenças – Estado de São Paulo que alega

Ementa:
APELAÇÃO – Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública – Impugnação – Extinção da execução – Decisão que reconhece o adimplemento da obrigação – Condenação do Estado de São Paulo ao recálculo do valor dos ganhos dos autores aplicando-se os critérios de conversão de vencimentos em URV, ditados pela Lei Federal n.o 8.880/94 e ao pagamento das diferenças – Estado de São Paulo que alega inexistir diferença diante da reestruturação remuneratória da carreira – Sentença ilíquida – Possibilidade de levar em consideração tal parâmetro para fins de liquidação sem que se alegue eventual ofensa à coisa julgada – Havendo reestruturação da carreira, correta a r. sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença – Precedente desta C. Câmara – Honorários advocatícios – Matéria de ordem pública, logo, cognoscível de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição - Arbitramento nos termos do artigo 85, §§ 1o, 8o e 11, do CPC – Recurso desprovido. Sentença reformada, de ofício, quanto aos honorários advocatícios.